Tribunal: CARF
Processo: 16045.000545/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000545/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO MARQUES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, cujo objeto é a omissão de rendimentos, caracterizada por gastos de cartão
de crédito em montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração de
ajuste anual, tendo por fundamento legal os arts. 1°, 2°, 3° e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1° e 2°,
da Lei no 8.134/90; e art. 6° e §§, da Lei no 8.021/90; art. 9° e §§, da Lei no 8.846/94; art. 55,
inciso XIII, e parágrafo único; art. 846 do RIR/99; e art. 1° da Lei no 11.311/06.
Às fls. 11 e seguintes a Recorrente juntou extratos bancários das operações com
cartão de crédito. O Relatório fiscal encontra-se às fls. 63/65.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000545/2009-86
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000545/2009-86

Apresentada a Impugnação, foram juntados os seguintes documentos (fls. 74 e
seguintes): documentos da pessoa jurídica Francisco Marques Dias – ME; extratos das faturas do
cartão de crédito; boletos de cobrança em nome da pessoa jurídica.
Interposto Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
Não há acréscimos patrimoniais e sinais exteriores de riqueza, eis que a
movimentação em seu cartão de crédito refere-se a pagamentos, de faturas de sua empresa
individual Francisco Marques Dias, antes ME, atualmente, EPP . CNPJ 49.708.977/000157, que
opera no ramo de mercearia, no mesmo endereço do Recorrente, conforme fazem prova as
inclusas cópias do seu cartão de CNPJ e registros na Junta Comercial do Estado – JUCESP;
No extrato bancário da Unicred, a partir de abril/2006, que o valor de R$
23.354,48, de débito em conta automático, refere-se à soma de pagamentos de contas da sua
aludida firma individual, conforme mostram os boletos bancários, cópias anexas, sendo o
primeiro, nesse extrato, no valor de R$ 421,58, pagamento à Souza Cruz S/A; o segundo, de R$
4.778,05 pagamento a Empório MK Ltda, o terceiro, de R$ 283,67, pagamento a Alimentos
Zaeli Ltda, e assim, sucessivamente;
De modo que todos os pagamentos, a partir de abril até dez/2006, o foram de
contas referentes ás compras efetuadas pela sua firma individual.
Que movimentou a sua conta bancária, pessoa física, no Unibanco, para realizar
operações financeiras da sua firma individual (utilizando inclusive seu Cartão de Crédito), nela
fazendo depósitos com receitas de vendas e pagando as compras através de Cartão de
Crédito/pessoa físicas, conforme comprovam os boletos bancários anexos.
Não ocorreu omissão de rendimentos por sinais exteriores de riqueza, mesmo
porque tem por ocupação apenas e simplesmente a sua mercearia, como proprietário de firma
individual legalmente registrada e inscrita no CNPJ.
Junta depósitos bancários em sua conta pessoa física, realizados em seu nome, em
dinheiro e cheques.
Com efeito, o Auto de Infração indicou qual seria a omissão de rendimentos, ante
a realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, conforme
Planilha de Apuração Mensal (fl. 68).
O Recorrente, que é sócio administrador da pessoa jurídica Francisco Marques
Dias, antes ME e, após, EPP, CNPJ 49.708.977/000157, sustenta desde sua impugnação que as
despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito se referiam a pagamento de despesas de
sua pessoa jurídica. Segundo esse modo de atuação, as receitas da pessoa jurídica eram
depositadas em sua conta pessoa física, para liquidar as faturas.
Passo, por relevante, a destacar quais seriam esses documentos:
- boletos emitidos tendo como sacado a pessoa jurídica que o Recorrente é sócio
(fl. 94/317);
- extratos bancários referentes às faturas com o cartão de crédito (fl. 13/57)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000545/2009-86

- comprovantes de depósitos tendo o Recorrente como depositante, de valores em
dinheiro e cheques (juntados com o Recurso Voluntário).
Compulsando as faturas de cartão de crédito do Recorrente do período de abril a
dezembro de 2006, é assente que a maior parte das transações pagas referem-se à pagamento de
faturas/contas.
A narrativa do Recorrente, de que as operações de pagamento dessas faturas pelo
seu cartão de crédito pessoal, afigura-se demonstrada no âmbito deste processo administrativo.
Racionalmente, é possível concluir que esses boletos eram pagos pelo cartão de crédito, em
especial nas competências de abril a dezembro de 2006.
Portanto, faz-se necessária a realização de diligencia para que autoridade fiscal
elabore demonstrativo indicando os lançamentos nas faturas de cartão de crédito, do período de
abril a dezembro de 2006, que correspondem às despesas da pessoa jurídica Francisco Marques
Dias, antes ME e, após, EPP, CNPJ 49.708.977/000157, devendo proceder às diligências que
pertinentes, caso entenda necessário.
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal elabore demonstrativo indicando os lançamentos nas faturas de cartão de
crédito do contribuinte, do período de abril a dezembro de 2006, que correspondem às despesas
da pessoa jurídica Francisco Marques Dias, antes ME e, após, EPP, CNPJ 49.708.977/000157,
devendo proceder às diligências que pertinentes, caso entenda necessário.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital